Tribunal: STM
Processo: 7000586-90.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000586-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARCELO SANTOS MORAES CLARINDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de amplitude
do efeito devolutivo do Recurso. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação da Defesa, para
manter inalterada a Sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000586-90.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA .
APELANTE:
MARCELO SANTOS MORAES CLARINDO .
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA ÚNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR.
DEFESA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. QUESTÃO IMBRICADA COM O
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO FURTO PRATICADO DENTRO DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS: PATRIMÔNIO; RESGUARDO DA ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR; DISCIPLINA E HIERARQUIA; DEVER DE LEALDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 20 DA LEI Nº 10.522/2002 REFERENTE AO CRIME DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE.
GRITANTE DIFERENÇA DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. DOSIMETRIA. PENA. CORRETAMENTE
APLICADA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 84 DO CPM. ART. 606 DO CPPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. A preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso é questão imbricada com o
próprio mérito recursal. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. A autoria e a materialidade delitivas restaram, fartamente, comprovadas, em face da
confissão do acusado, dos depoimentos das testemunhas e das imagens das câmeras de
segurança. O valor da res furtiva não é insignificante. O acusado é imputável e, por ocasião da
prática do fato, tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta.
3. Simples alegações de dificuldades financeiras, desacompanhadas de outras provas cabais
capazes de demonstrar a existência de um estado de necessidade exculpante, não justificam a
aplicação da excludente de culpabilidade e, muito menos, a prática de condutas criminosas,
ainda mais quando existem, para o militar, outros meios para buscar amenizar a situação
orçamentária da família.
4. Não se aplica o princípio da insignificância, quando o crime de furto é praticado dentro de
estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do
comportamento do agente.
5. O furto é crime contra o patrimônio, mas que, no âmbito do Direito Penal Militar, possui, por
essência, como bem jurídico protegido, concomitantemente, o resguardo da ordem
administrativa militar, importando a conduta do agente em afronta aos princípios basilares da
disciplina e da hierarquia e ao dever de lealdade do militar em todas as circunstâncias.
6. Dada a gritante diferença dos bens jurídicos tutelados, não há como se equiparar, para fins
de aplicação do princípio da insignificância, o crime militar de furto, previsto do art. 240 do
CPM, com o crime de descaminho, de natureza tributária, previsto no art. 334 do CP, que é
crime formal, cujo objeto material do delito é o tributo não recolhido.
7. A pena aplicada mostra-se devidamente fundamentada, e em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, atendido o critério trifásico.
8. Não é possível a concessão da suspensão condicional da pena pelo fato de a reprimenda
aplicada ter superado o lapso temporal intransponível de 2 (dois) anos, não restando, assim,
preenchido o requisito disposto, imperativamente, no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM.
9. Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, arguida pela Defensoria

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
Pública da União (DPU), de amplitude do efeito devolutivo do Recurso; e, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd da
Aeronáutica MARCELO SANTOS MORAES CLARINDO, em face da sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o Apelante, pela
prática delitiva prevista no artigo 240, §§ 4º e 5º do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na forma do contido no art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal, c/c o artigo 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com direito de
apelar em liberdade, nos termos do previsto no art. 527 do CPPM (Evento 1, Docs. "1-APELAÇÃO" e "4-
RAZAPELA ").

Narra a Exordial Acusatória, em síntese, que (APM, Evento 1, Doc. "-DENUNCIA1"):

"(...) no início da noite de 01/07/2019, ter furtado equipamentos de propriedade da
Administração Militar que se encontravam no Alojamento dos Atletas da Comissão de
Desportos da Aeronáutica.
Na data dos fatos, por volta das 19hs, o ora denunciado chamou um carro pelo aplicativo Uber
e o encontrou no Portão da Guarda do Parque dos Afonsos. Ato contínuo, já dentro do
automóvel Fiat Siena preto, o denunciado orientou o motorista NILTON FREIRE DE ARAUJO a se
dirigir até o alojamento dos atletas, tendo o carro parado na lateral dessa edificação.
Nesse instante, o denunciado retirou de dentro do alojamento, pela saída de emergência, e
colocou dentro do veículo um Frigobar da marca Consul com capacidade de 80L e 2 televisões
Smart TV LED, da marca AOC, de 43 polegadas, modelo LE43S597OS FULL HD. De outro local,
CLARINDO levou para o carro três bolsas grandes e um violão.
O carro carregado saiu da Unidade Militar e a corrida terminou na Travessa José Paulino,
próximo ao número 30, em Irajá.
Da análise das imagens das câmeras de vigilância, foi possível identificar a presença do
veículo Fiat Siena, cor preta e de placa KPL 6416, que, por volta das 19h 26min, se encontrava
nas imediações do alojamento.
O então soldado CLARINDO negou a subtração e disse que utilizou o serviço do Uber para
retirar alguns pertences do alojamento de praças, uma vez que estava em processo de
desligamento (fl.11). Contudo, no dia 03/07/2019, quando compareceu para devolver seus
fardamentos o S2 CLARINDO perguntou ao 3S MARCELO AMADOR GOMES DA SILVA, escrivão
do IPM, qual seria a garantia que ele teria caso devolvesse os objetos, porém não houve
devolução do material.
Os objetos furtados do alojamento foram avaliados em R$ 3.894,27, sendo o frigobar no valor
de R$ 896,27 e os televisores no valor de R$ 1.499,00 cada (fl. 105)
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e consciente,
subtraiu para si bens pertencentes à Fazenda Nacional.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação de MARCELO SANTOS MORAES CLARINDO para
se ver processar e julgar perante esta Justiça Castrense, até final condenação, como incurso
no art. 240 §§ 4º, 5º do CPM (furto qualificado praticado durante noite, de coisa pertencente à
Fazenda Nacional) (...)".

A denúncia foi oferecida em 9/4/2020 e recebida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
Auditoria da 1ª CJM em 14/4/2020 (APM, Evento 1, Doc. "-REC_DENUNCIA2").

O Apelante foi devidamente citado em 22/7/2020 (APM, Evento 5).

Em 25/11/2020, por videoconferência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: o CAP RR
PETERSON ALVES DOS REIS; o 3S REF SAD EVERALDO VIEIRA DA SILVA; o S2 QSD NE DANIEL MOREIRA DA
SILVA SANTOS; o 3S QSS BMB MARCELO AMADOR GOMES DA SILVA; NILTON FREIRE DE ARAUJO e LORRANY
NEVES SILVARES, sendo, na mesma oportunidade, concedida à Defesa a possibilidade de indicação de
testemunhas, na forma do contido no art. 417, § 2º, do CPPM (APM, Eventos 43 e 47).

A DPU não apresentou testemunhas (APM, Evento 67).

O Apelante foi qualificado e interrogado em 15/3/2021, sendo que, (APM, Evento 84), após o interrogatório, a
Defesa requereu a expedição de Ofício à Unidade Hospitalar Pedro II, em Santa Cruz, requisitando a remessa
do prontuário médico da paciente LORRANY NEVES SILVARES, o que foi deferido pelo CPJ (APM, Evento 87).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU não requereram diligências (APM, Eventos 91 e 96).

Na forma do contido no art. 428 do CPPM, o MPM apresentou alegações escritas, requerendo a procedência
do pedido formulado na denúncia com a condenação do réu (APM, Evento 102). Por seu turno, a Defesa, em
suas alegações escritas, requereu a absolvição do réu com base no art. 439, "b" e "d", do CPPM pelo fato de
que o soldo não fora pago em dia, nos termos do art. 39 do CPM ou, em caso de condenação, que lhe fosse
aplicada a pena em seu patamar mínima com a aplicação do sursis (APM, Evento 102).
.
Na sessão de julgamento realizada em 21/6/2021, o CPJ para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM
resolveu, por unanimidade, julgar procedente a denúncia, para condenar o acusado, nas sanções do art.
240, §§ 4º e 5º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, conforme os termos contidos
na Sentença (APM, Evento 123).

O MPM foi intimado da Sentença em 28/6/2021 (APM, Evento 127).

A DPU foi intimada da Sentença em 29/6/2021 (APM, Evento 128) e interpôs, nessa mesma data, recurso de
Apelação.

A Sentença condenatória transitou em julgado para o MPM em 5/7/2021 (APM, Evento 129).

Em suas Razões Recursais, a DPU requer, em preliminar, a devolução plena da matéria de fato e de direito
discutida na primeira instância e, no mérito, sustenta, em síntese: a existência do estado de necessidade,
como causa de exclusão de culpabilidade, pugnando pela absolvição do Apelante, com base no art. 439, "d",
do CPPM; a aplicação do princípio da insignificância, por analogia ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal nos delitos de descaminho, cujo valor seja inferior ao teto de cobrança da dívida ativa; o
prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, de todas as teses e os respectivos
dispositivos constitucionais sustentados no recurso (APM, Evento 135).

Por fim, a DPU requer a reforma da sentença, de modo a absolver o Apelante, com base no art. 439, alíneas
"b" (não constituir o fato infração penal) e "d" (existir circunstância que exclua a culpabilidade do agente),
do CPPM, ou, caso seja mantida a condenação, requer a fixação da pena aplicada em concreto em seu
patamar mínimo e a aplicação do Sursis.

Em suas Contrarrazões, o MPM rebateu todos os argumentos defensivos expostos nas razões da Apelação
(APM, Evento 138).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de Apelação,
apresentando a seguinte ementa:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, PARÁGRAFOS 4º E 5º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOLO COMPROVADO.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
CONDUTA TÍPICA ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVADO. PORTARIA Nº 75/2012 DO MIN. FAZENDA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO RECURSAL. Apelação interposta pela Defesa de ex-Sd da
Aeronáutica, em face da condenação pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 240, §§4º
e 5º, do CPM. Mérito. Autoria e materialidade delitiva. Dolo comprovado. Lastro probatório
suficiente. Estado de Necessidade exculpante, não comprovado. Inaplicabilidade de
entendimento do STF sobre o delito de descaminho para o caso concreto, conforme a Portaria
nº 75/2012 do Min. Fazenda. Não incidência no âmbito da JMU. Parecer da PGJM pelo
conhecimento do Recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.".

É o Relatório

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impende analisar a preliminar suscitada pela DPU.

DA PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO

Em suas Razões recursais a DPU, "antes de adentrar os fundamentos do recurso interposto", propugna pela
"devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de
jurisdição, como medida de justiça."

Como é cediço, no processo penal militar, o recurso de Apelação deve observar o princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à
parte da sentença impugnada na via recursal, devendo, portanto, a decisão desta Corte se ater à matéria
devolvida por meio do recurso ora interposto, não havendo que se falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública, que devem ser reconhecidas a qualquer
tempo e independentemente de provocação.

Nesse sentido, na esteira do entendimento deste Tribunal, considero que o pleito em questão está
imbricado com o próprio mérito recursal, de forma que não deve ser conhecido como preliminar, conforme
disposto no § 3º do art. 81 do seu Regimento Interno do STM, in verbis:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo
se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

Tal entendimento é corroborado pelos seguintes julgados:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) I - Aplica-se ao recurso
de apelação o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que determina que
o seu efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de
questões de ordem pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva
não conhecida. Decisão unânime. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000245-
64.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
17/2/2022, Data de Publicação: 3/3/2022) (Grifo Nosso)

"EMENTA: APELAÇÕES. (...) PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 1. Por
estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida.
Decisão unânime. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Relator(a):

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação:
13/01/2022). (Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO. MATÉRIA
IMBRICADA AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) A análise da
amplitude do recurso pretendida pelo Recorrente é matéria que se confunde com o
mérito do pedido. Preliminar não conhecida, por unanimidade. (...)" (Superior Tribunal
Militar. nº 7000851-29.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação: 23/06/2021) (Grifo nosso).

Dessa forma, toda a matéria fática e de direito aduzida no recurso de Apelação será apreciada na análise do
mérito.

Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU.

MÉRITO

O Apelante, ex-Soldado da Aeronáutica, foi condenado, pelo CPJ da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade,
à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão por ter furtado, durante a noite, um frigobar, marca
Consul, 80 litros e uma TV Smart TV LED, da marca AOC, de 43 polegadas, modelo LE43S597OS FULL HD, de
propriedade da Administração Militar, avaliados, à época, em R$ 2.395,27 (dois mil, trezentos e noventa e
cinco reais e vinte e sete centavos), incidindo, assim, na prática delitiva prevista no artigo 240, §§ 4º e 5º, do
CPM.

Em suas Razões Recursais, a DPU sustenta, em síntese: a existência do estado de necessidade, como causa
de exclusão de culpabilidade; a aplicação do princípio da insignificância, por analogia ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal nos delitos de descaminho, cujo valor seja inferior ao teto de cobrança da dívida
ativa; e requer o prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, de todas as teses e os
respectivos dispositivos constitucionais sustentados no recurso (APM, Evento 135).

Em que pesem as alegações defensivas, no mérito, não merece prosperar o pleito do Apelante.

Conforme consignado na sentença recorrida, a autoria e a materialidade delitivas restaram, fartamente,
comprovadas, em face da confissão do acusado, dos depoimentos das testemunhas e das imagens das
câmeras de segurança. O valor da res furtiva não é insignificante (R$ 2.395,27); o acusado é imputável e,
por ocasião da prática do fato, tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta.

O Apelante confessou a prática do furto, aduzindo que pediu um carro com motorista, via aplicativo "Uber",
para retirar de sua Organização Militar uma TV e um frigobar, pertencentes à Fazenda Nacional, e que não
restituiu os bens, sendo que, quando subtraiu os bens, já sabia que seria licenciado da FAB e que receberia
um valor pela sua exclusão do serviço ativo (APM, Evento 68), in verbis:

""Que os fatos não aconteceram como narrado na denúncia; que já estava dentro da OM,
que pediu um Uber para retirar 3 bolsas grandes, um violão, uma tv e um frigobar,
estes dois últimos pertencentes à OM; (...) que não chegou a restituir os bens; (...)
que quando subtraiu os bens já sabia que sairia da Aeronáutica e que receberia um
valor, mas não pensou em nada; (...)." (Grifo nosso).

A prova testemunhal colhida em juízo (APM, Evento 43) está em consonância com a confissão do acusado, e
demostra que o mesmo fazia parte do efetivo que realizava faxina no local de onde os bens foram
subtraídos e que tinha acesso ao local; o motorista do aplicativo "Uber" afirmou que foi o Apelante que
embarcou no seu veículo, tendo solicitado que parasse ao lado do Alojamento dos Atletas da Comissão de
Desportos da Aeronáutica e carregou para o veículo, por intermédio da saída de emergência, os bens
subtraídos; sendo que a esposa do Apelante aduziu que, no dia do fato, o Apelante disse que tinha
comprado uma TV e um frigobar e que ajudou retirar, do carro, os referidos objetos.

As imagens das câmeras de segurança (IPM, Evento 1, Anexos 12 a 15) apontam a presença do veículo do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
aplicativo Uber, conduzido pelo motorista Sr. NILTON FREIRE DE ARAÚJO, que foi estacionado na lateral do
Alojamento de Atletas, em frente a uma porta de emergência (IPM, Evento 1, Figura 9, fl. 214, da Certidão
02), utilizado para buscar o Apelante na OM e transportá-lo até o Bairro de Irajá-RJ.

Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas.

DO ALEGADO E STADO DE NECESSIDADE COMO CAUSA DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE

A DPU aduz, em suas razões, a existência de estado de necessidade que justificaria a prática da conduta
delitiva, sob a alegação de que o Apelante passava por dificuldades financeiras, razão pela qual fora
"compelido a optar pela preservação da dignidade de sua família" em "detrimento da salvaguarda do bem
juridicamente protegido pelo art. 240 do CPM".

O Apelante, em seu depoimento em juízo, alegou que estava passando por grande dificuldade financeira,
possuía dívidas e não tinha como arcar com medicamentos, alimentação e aluguel, somado ao fato de que
sua esposa passava por uma gravidez complicada.

Ante a tal situação, não conseguiu pensar, nem raciocinar sobre os fatos, sendo que sua saída do serviço
ativo da FAB foi um momento muito difícil.

Na época, pagava R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) de aluguel e não estava conseguindo pagar a
pensão alimentícia de seu outro filho. Tais dificuldades financeiras foram confirmadas pela esposa do
Apelante, que confirmou, também, sua gravidez.

De toda sorte, ainda que comprovadas as dificuldades financeiras e as dívidas alegadas, não se mostram
suficientes para fins de caracterização do estado de necessidade.

Cabe registrar que, para a configuração do estado de necessidade do art. 39 do CPM, há que se demonstrar:
o perigo de lesão a um bem jurídico próprio ou de parente ou pessoa cara ao agente; que o perigo seja atual
e que não foi voluntariamente provocado pelo agente; a inexistência de outro modo de evitar o perigo; o
sacrifício de direito igual ou superior ao direito protegido e a inexigibilidade de conduta diversa, in verbis:

Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

A situação financeira alegada pelo Apelante, infelizmente, não destoa da situação vivida por muitos
brasileiros, inclusive militares, no contexto socioeconômico nacional.

Os documentos juntados no Evento 95 da APM, que demonstram o acompanhamento médico da esposa do
Apelante, a partir do dia 25/7/2019 até o nascimento de seu filho, no dia 23/9/2019, e sua alta médica em
dia 25/9/2019, não são, por si só, suficientes para comprovar o estado de necessidade exculpante, mesmo
porque, referidos documentos demonstram, ao revés, que ela obteve todo o atendimento médico necessário
a sua gravidez, fornecido pelo Hospital Municipal Pedro II, localizado em Santa Cruz - RJ, não restando
desamparada.

Simples alegações de dificuldades financeiras, desacompanhadas de outras provas cabais capazes de
demostrar a existência de um estado de necessidade exculpante, não justificam a aplicação da excludente
de culpabilidade e, muito menos, a prática de condutas criminosas, ainda mais quando existem, para o
militar, outros meios para buscar amenizar a situação orçamentária da família, sendo que, no caso, o próprio
Apelante aduz que estava em vias de ser licenciado do serviço ativo e que iria receber a "indenização"
devida pelos serviços prestados à FAB.

Ademais, pelo que restou consignado no depoimento da esposa do Apelante, ele teria alegado ter comprado
a TV e o Frigobar e levado para sua residência, não havendo evidências da sua intenção de vender os
referidos objetos para pagamento de dívidas.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c

O que se evidencia dos autos é que o Apelante procurou o caminho "mais fácil" para resolver os problemas
financeiros alegados.

Assim, não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência do estado de necessidade, à mingua de elementos
probatórios que conduzam à interpretação diversa, mesmo porque, ainda que se considere o contexto
econômico do pais, o Apelante não restou desamparado pela FAB, permanecendo recebendo sua
remuneração, normalmente, durante a prestação do serviço militar, além de ter direito de receber, como ele
próprio aduziu, as indenizações decorrentes do licenciamento que viria a ocorrer posteriormente e, se houve
perigo de lesão ao seio familiar (artigos 227 e 229 da CRFB), o mesmo se deu por provocação do próprio
agente ao administrar seu orçamento familiar.

Ademais, existem outros modos de evitar o perigo, como bem posto pelo MPM em suas contrarrazões,
"desde procurar a defensoria pública para buscar orientação jurídica ou os bancos para negociação das
dívidas, até tentar um empréstimo consignado para fazer frente a essas despesas", sendo-lhe, portanto,
exigido comportamento conforme o direito e não a prática de conduta criminosa.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. (...) MÉRITO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. (...)
II. Para a caracterização do estado de necessidade exculpante, exige-se a proteção
de direito (próprio ou de terceiros) pelo estado de necessidade, por meio de
estreita relação de parentesco ou afeição; existência de perigo certo e atual;
inevitabilidade do sacrifício do direito alheio; superioridade valorativa do direito
sacrificado, em face do direito protegido; e perigo não provocado pelo agente. III.
Inconcebível o militar contrair dívidas desnecessárias e se utilizar de condutas
criminosas como justificativa das suas ações para cumprimento de suas obrigações
pecuniárias. A dificuldade financeira decorrente de dívidas causadas pelo próprio
Acusado, e não essenciais a sua subsistência, não caracteriza o estado de
necessidade exculpante. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000066-04.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de
Publicação: 05/07/2019). (Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE
DA CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA
DE INSTRUMENTO HÁBIL A SUA COMPROVAÇÃO. (...) O estado de necessidade
exculpante insere-se em um contexto de situação de perigo atual, não provocado
voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de outro direito superior,
por não ser razoavelmente exigido o sacrifício do próprio. Na espécie, não
vislumbrei idoneidade para sua aplicação, isso porque não constam dos autos
instrumentos hábeis a demonstrar sua ocorrência, sendo insuficiente a mera
alegação de situação gravosa sem a devida comprovação. (...)" (Superior Tribunal
Militar. nº 7000442-53.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020). (Grifo
nosso).

DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR ANALOGIA AO
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS DELITOS DE DESCAMINHO, CUJO VALOR
SEJA INFERIOR AO TETO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

A DPU alega que a Fazenda Nacional "atribui valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou mais para obrigação
de promover execução fiscal, conforme Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012", razão pela qual a
conduta do Apelante seria materialmente atípica, com base no princípio da insignificância, em se aplicando,
por analogia, tal entendimento.

Tal interpretação não se aplica ao caso concreto, pois o Apelante foi condenado pelo CPJ para a Aeronáutica

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, pela prática de furto duplamente qualificado, previsto no art. 240, §§ 4º e 5º ,do
CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, sendo a res furtiva avaliada, à época, em R$
2.395,27 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.

O furto é crime contra o patrimônio público ou particular, mas que, no âmbito do Direito Penal Militar, possui,
por essência, como bem jurídico protegido, concomitantemente ao patrimônio, o resguardo da ordem
administrativa militar, importando a conduta do agente em afronta aos princípios basilares da disciplina e da
hierarquia e ao dever de lealdade do militar em todas as circunstâncias.

Nesse sentido, conforme aduzido pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, no julgamento da Apelação nº
7001158-17.2019.7.00.0000, em que atuou como Relator, " o furto praticado por militar dentro da
caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas, também, a disciplina e a hierarquia." No
mesmo sentido, temos os seguintes julgados desta Corte: Apelação nº 7000674-36.2018.7.00.0000. Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 12/3/2019, Data de Publicação: 19/03/2019;
Apelação nº 0000184-51.2016.7.05.0005. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 13/09/2017, Data de Publicação: 29/9/2017; e Apelação nº 0000070-19.2014.7.03.0303. Relator
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: 21/12/2015.

A jurisprudência do STF assentou que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, devem estar
presentes certas exigências, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma
periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84412, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00029 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481
RTJ VOL-00192-03 PP-00963).

No caso dos autos, além da violação da ordem administrativa militar, da violação dos princípios da disciplina
e da hierarquia e a violação do dever de lealdade, o valor da res furtiva não se mostra inexpressivo,
chegando, inclusive, a corresponder, na época, a 2,4 vezes o valor do salário mínimo nacional, que era de R$
998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme disposto no Decreto nº 9.661/19 . Portanto, não há
inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado, existindo, ademais, elevado grau de reprovabilidade da
conduta do agente no âmbito da caserna, o que impede a aplicação do Princípio da Insignificância.

Outrossim, o próprio STF possui entendimento no sentido da não aplicabilidade do princípio da
insignificância, quando o crime de furto é praticado dentro de estabelecimento militar, pela
presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do agente. Nesse sentido,
destaco os seguintes julgados: HC 205388 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 27/9/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 1º-10-2021 PUBLIC 04-10-2021; HC 178476 AgR,
Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 5-5-
2020 PUBLIC 6-5-2020; HC 135674, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
27/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016; HC 117215, Relator
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2013
PUBLIC 14-10-2013; HC 120812, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2014 PUBLIC 20-3-2014; HC 123393, Relatora ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014
PUBLIC 28-10-2014.

Esta corte também tem se manifestado no sentido da inaplicabilidade do princípio da
insignificância nos crimes militares de furto. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO FALSA
DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1. Comprovadas a autoria e a
materialidade do delito e havendo elementos de prova suficientes quanto à prática criminosa,
a condenação é medida que se impõe. 2. No âmbito da Justiça Militar, além do valor da
coisa furtada, outros aspectos, como a hierarquia, a disciplina e a quebra de
confiança, são considerados, não se podendo aplicar o Princípio da Insignificância
quando restar patente a reprovabilidade da conduta. 3. Não resta caracterizado o crime
impossível quando o meio empregado for hábil e idôneo para o fim ilícito desejado. 4. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do Princípio da
Consunção quando houver diversidade de bens jurídicos tutelados. 5. Não é possível a
desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente perde a condição de
militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso
defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. Recurso ministerial conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000286-
31.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
17/2/2022, Data de Publicação: 8/3/2022). (Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO
FURTO. RELEVANTE. PROPÓSITO DOS VALORES. ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME. INADMISSÍVEL.
RESTITUIÇÃO. TARDIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Revela-se
inviável a incidência do princípio da insignificância e da bagatela imprópria quando
a conduta criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos
tutelados pelo Direito Criminal Castrense. No caso, o Acusado furtou valor próximo do
que era percebido mensalmente pelo Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante. O local
do furto foi igualmente reprovável, uma vez que o alojamento é sítio voltado ao repouso de
militares, revestindo-se, portanto, de natureza mais vulnerável. A reprovabilidade da conduta
do Acusado é ainda maior, na medida em que o numerário furtado estaria destinado ao custeio
do tratamento de saúde de seu genitor. Por fim, ainda que anterior ao recebimento da
denúncia, mostra-se tardia a devolução daqueles valores, que só veio a ocorrer após 5 (cinco)
meses do fato criminoso. Apelo defensivo desprovido por unanimidade." (Superior Tribunal
Militar. nº 7000855-66.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 28/4/2021, Data de Publicação: 12/5/2021). (Grifo nosso).

Por fim, não assiste razão ao Apelante, quando pretende que sejam aplicados ao crime militar de furto os
critérios adotados pela jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
descaminho, quando o reconhecimento da insignificância penal pressupõe a demonstração de que o
montante dos tributos suprimidos não ultrapassa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)[1], previsto no
art. 20 da Lei nº 10.522/2002, que é o valor mínimo estipulado pela Administração Fazendária para a
propositura/arquivamento de ações judiciais de execução fiscal no âmbito da União, in verbis:

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador
da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado
igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
§ 1
o Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos
débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2
o Serão extintas, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, as execuções
que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).
§ 3
o O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Revogado pela Medida Provisória nº 651, de
2014) (Revogado pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 4
o No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei
n
o 6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o limite indicado no

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
caput deste artigo, será considerada a soma dos débitos consolidados das inscrições
reunidas.

O Apelante fundamenta sua pretensão em entendimento fixado pelo STF para o crime de descaminho,
conforme exposto nas seguintes ementas:

"(...) 3. A aplicação do princípio da insignificância a fatos caracterizadores do crime de
descaminho deve observar o valor objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação
do Estado em matéria de execução fiscal. 4. Para a aferição do requisito objetivo, assim como
estabelecido na legislação fiscal, o Supremo Tribunal Federal considera a soma dos débitos
consolidados nos últimos cinco anos. 5. O reconhecimento da insignificância penal da conduta,
com relação ao crime de descaminho, pressupõe a demonstração inequívoca de que o
montante dos tributos suprimidos não ultrapassa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 6.
Agravo regimental desprovido." (STF - HC 126746 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 6-5-2015
PUBLIC 7-5-2015).

"(...) 3. No crime de descaminho, o Supremo Tribunal Federal tem considerado, para a
avaliação da insignificância, o patamar de R$ 20.000,00, previsto no art. 20 da Lei nº
10.522/2002, atualizado pelas Portarias nº 75 e nº 130/2012 do Ministério da Fazenda.
Precedentes. (...)" (STF - HC 119849, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 6-10-2014 PUBLIC 7-10-2014).

O crime de descaminho encontra-se previsto no art. 334 do Código Penal comum. É crime formal, cujo objeto
material do delito é o tributo não recolhido e, conforme aduzido pelo professor Nélson Hungria[2], "diz
respeito à fraude utilizada pelo agente no intuito de evitar, total ou parcialmente, o pagamento dos impostos
relativos à importação, exportação ou consumo de mercadorias", in verbis:

Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela
entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 1
o Incorre na mesma pena quem:
I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;
II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou
fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional
ou de importação fraudulenta por parte de outrem;
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de
documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
§ 2
o Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em
residências.
§ 3
o A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo,
marítimo ou fluvial.

Dada a gritante diferença dos bens jurídicos tutelados, não há como se equiparar, para fins de aplicação do
princípio da insignificância, o crime militar de furto, previsto no art. 240 do CPM, com o crime de
descaminho, de natureza tributária, previsto no art. 334 do CP, que, na sua forma elementar, consiste em
iludir, ludibriar, enganar, frustrar, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido a
Administração, em especial o erário público, pela entrada ou pela saída de mercadoria, cujo objeto material
é o tributo não recolhido.

Ademais, há que ser observado que o disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002 é norma extrapenal, de
gestão de ações judiciais de interesse da Fazenda Nacional, que trata do arquivamento, sem baixa na

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
distribuição, dos autos das execuções fiscais de débitos tributários inscritos como Dívida Ativa da União pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Ressalta-se que, mesmo que a referida norma possa, por construção pretoriana, ser aplicada aos crimes
federais contra a ordem tributária e de descaminho, suas disposições não se aplicam ao crime de furto do
art. 240 do CPM, considerada a natureza e as especificidades dos bens jurídicos tutelados pelo referido tipo
penal militar.

Nesse sentido, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre a inaplicabilidade do art. 20 da Lei
nº 10.522/2002, no âmbito da Justiça Militar da União:

"EMENTA. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
É inaplicável a recente jurisprudência do Excelso Pretório pela qual se trancou ação
penal em razão de se reconhecer como insignificante o descaminho no qual é lesada
a Fazenda Nacional, em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao crime
militar de furto qualificado. Analogia entre as duas hipóteses impossível, haja vista
versarem sobre vítimas e bens jurídicos diversos e somente ser aplicável o princípio
da insignificância quando inequívoca a pequena lesividade da conduta, sendo os
casos de sua aplicação exceção no Superior Tribunal Militar. No caso concreto é
vultoso o valor da res furtiva, 76 (setenta e seis) caixas de papel A4, com 10 (dez) resmas
cada, avaliadas em R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais), e as qualificadoras do
furto expressam inegável desvalor da ação. Ordem denegada. Unânime." (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 0000030-33.2009.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FLAVIO
FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento: 29/9/2009, Data de Publicação:
16/11/2009). (Grifo nosso).

"EMENTA. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO QUARTEL.
MILITAR DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. COISA DE PEQUENO VALOR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR NÃO
APLICADA. LEI N° 10.522/02 NÃO CABÍVEL AO CASO. Furto qualificado. Subtração de
carne da câmara frigorífica da 17ª Base Logística, por militar de serviço, à noite. Restituição da
mercadoria antes de instaurada a ação penal autoriza a redução da pena. Não é de pequeno
valor bens alimentícios subtraídos do quartel avaliados em R$2. 69,18; se quantia que
ultrapassa o parâmetro estipulado no art. 240, § 1°, parte final, do CPM; afeta o orçamento
destinado àquela Unidade e representa ofensa à hierarquia e disciplina militares. A lei n°
10.522/02 trata de "crime de descaminho', relativo a execuções fiscais de créditos
tributários, matéria que não guarda qualquer relação com furto de produtos
alimentícios dentro de quartel, caso dos autos. Conduta não considerada como infração
disciplinar. Ademais, não detendo o acusado a condição de militar. Apelo parcialmente
provido. Maioria." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000006-04.2007.7.12.0012.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO. Data de
Julgamento: 5/5/2009, Data de Publicação: 09/03/2010). (Grifo nosso).

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA APLICADA EM CONCRETO EM SEU PATAMAR MÍNIMO

Em relação ao pedido de redução da pena, também, não assiste razão ao Apelante.

A pena, aplicada pelo CPJ para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, mostra-se devidamente
fundamentada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
atendido o critério trifásico, conforme se extrai da Sentença:

"(...) Individualização da pena: 1ª fase: levando-se em consideração que há duas qualificadoras
presentes (furto praticado durante a noite e coisa furtada pertencente à Fazenda Nacional),
reconhece-se uma delas como qualificadora e a outra, como circunstância judicial
desfavorável, elevando-se a pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três meses) de reclusão; 2ª
fase: não há agravantes ou atenuantes; 3ª fase: não há causas de aumento ou diminuição de
pena, tornando-se definitiva, e deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33,
§2º, c, do Código Penal c/c artigo 3º, a, do Código de Processo Penal Militar; (...)"

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc9e2c
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O CPM prevê a possibilidade de que a pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 2 (dois)
anos, seja suspensa, condicionalmente, pelo período de 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que o
sentenciado não haja sofrido condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa da liberdade, ou que
os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta
posterior autorizem a presunção de que não tornará a delinquir (art. 84 do CPM).

No mesmo sentido, o CPPM estabelece que a execução da pena privativa da liberdade que não
exceda a 2 (dois) anos poderá ser suspensa por tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis)
anos (art. 606 do CPPM). No caso, o sentenciado foi condenado, pelo CPJ para a Aeronáutica da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três meses) de reclusão, não sendo possível a concessão
da suspensão condicional da pena, pelo fato da reprimenda aplicada ter superado o lapso temporal
intransponível de 2 (dois) anos, não restando, assim, preenchido o requisito disposto, imperativamente, no
art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM.

Para fins de prequestionamento, confirmo a observância do contido nos artigos 227 e 229 da CRFB/88, não
havendo qualquer mácula que possa ensejar o reconhecimento de afrontas aos mencionados dispositivos
constitucionais.

Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela DPU, de amplitude do efeito devolutivo do
recurso e, no mérito, conheço e nego provimento à Apelação da Defesa, para manter inalterada a Sentença
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] PORTARIA MF Nº 130, DE 19 DE ABRIL DE 2012, publicada no DOU de 23/04/2012, página 31:
"Art. 2º O Procurador da Fazenda, débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja
igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia,
integral ou parcial, útil à satisfação do crédito."; Tema Repetitivo 157 do STJ: "Incide o princípio
da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário
verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20
da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do
Ministério da Fazenda."
[2] HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1959. v. 9.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000586-90.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não conhecer da preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de amplitude do efeito devolutivo do Recurso. No mérito, também acompanhando
a unanimidade, votei para conhecer e negar provimento à Apelação da Defesa, mantendo inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de junho de 2021, que
condenou o ex-Soldado da Aeronáutica MARCELO SANTOS MORAES CLARINDO à pena de 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º e 5º, do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a DPU argui, preliminarmente, a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos,
com reexame integral do caderno processual.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, pleiteada pela DPU na defesa do ex-Sd da
Aeronáutica MARCELO SANTOS MORAES CLARINDO, a ser apreciada nesta oportunidade e não em sede
preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o
Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso
brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Com efeito, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum
devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no
âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora
dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal"
(AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo Recorrente, a qual não se confunde
com a dimensão vertical, que tem a ver com a profundidade da discussão, que depende substancialmente do
órgão judicante, o qual detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto
da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as quais, em geral, dependem de específica
devolução quanto ao tema, bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP).
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE
REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO
CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal
ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo
o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com
limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a
situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011;
HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina
acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que "No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse
sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à
extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de
amplos podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de
apelação plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum
dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo
pedido de reexame contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus
novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio
penal a ser decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido
ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha
de ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou
na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela
imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no
tocante à decisão que deva proferir" (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito
Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 - grifei). "(...)
nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as
questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo
não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da condenação
(se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da
reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a decisão à instância
superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos diversos, ou
reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação" (PACELLI, Eugênio; FISCHER,
Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas,
2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena." (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA
DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de
dolo específico somente foi deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento
da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente
inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do processo de
ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso [Apelação], no
processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais
servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3.
Agravo Regimental no habeas corpus desprovido." (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato, relacionadas ao direito material,
mas, no que se refere às questões processuais, há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara
processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal,
em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal
Militar e na própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Assim, votei para não conhecer da preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
amplitude do efeito devolutivo do Recurso.
No mérito, requerer a absolvição do Apelante com base no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM, sustentando a
incidência da excludente de culpabilidade por estado de necessidade, haja vista a dificuldade financeira
enfrentada pelo Acusado; e do Princípio da Insignificância, aplicando-se, por analogia, o entendimento do STF,
nos delitos de descaminho, sob a alegação de que o valor dos bens subtraídos seria inferior ao teto de
cobrança da dívida ativa. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pela fixação da
pena em seu patamar mínimo e a concessão do sursis. Ao final, prequestiona todas as teses e respectivos
dispositivos constitucionais no presente Recurso (Evento 1, Doc. 4).
Em síntese, consta nos autos que em 1º de julho de 2019, por volta das 19h, o ex-Sd Aer MARCELO SANTOS
MORAES CLARINDO teria subtraído do alojamento dos Atletas da Comissão de Desporto da Aeronáutica 1 (um)
Frigobar, da marca Consul, com capacidade de 80 (oitenta) litros, no valor de R$ 896,27 (oitocentos e noventa
e seis reais e vinte e sete centavos; e 2 (duas) televisões Smart TV LED, da marca AOC, de 43 polegadas,
modelo LE43S597OS FULL HD, no valor de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais) cada uma.
Destaca-se que, em um primeiro momento, o Acusado negou a subtração e disse que teria apenas retirado
alguns pertences pessoais do alojamento de praças, uma vez que estava em processo de desligamento.
Porém, quando compareceu para devolver seus fardamentos, perguntou ao 3º Sgt MARCELO AMADOR GOMES
DA SILVA, escrivão do IPM, qual seria a garantia que ele teria caso devolvesse os itens subtraídos.
Pelos fatos narrados acima, o Acusado foi condenado, em Primeira Instância, pelo crime contido no art. 240, §§
4º e 5º, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
§ 4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Cuida-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM, no Título V, que trata
dos crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio que, no caso,
pertence ao patrimônio da União.
No tocante à autoria, registra-se ter o Réu admitido ter furtado apenas um dos aparelhos de TV e o frigobar,
pertencentes à OM.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos colhidos em Juízo (Evento 43 da APM nº 7000298-
49.2020.7.01.0001).
O Cap PETERSON ALVES DOS REIS declarou que, no dia dos fatos, ao passar pela lateral do Alojamento dos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
Atletas, interditado desde o início do ano de 2019 em razão de um incêndio, percebeu que a saída de
emergência estava entreaberta, o que não era normal. Esclareceu ter solicitado ao Sgt EVERALDO VIEIRA DA
SILVA que procedesse a uma verificação interna para constatar alguma alteração, o qual constatou a falta de 2
(dois) televisores e de 1 (um) frigobar. Asseverou não ter visto o Acusado subtrair os objetos descritos na
Denúncia. Confirmou que uma câmera de segurança detectou a presença do Acusado no local, num horário
suspeito, entre 19h30min e 21h. Destacou que o Acusado conhecia a rotina e as peculiaridades da OM. Afirmou
desconhecer se o Acusado estava passando por algum problema financeiro ou familiar.
O 3º Sgt EVERALDO VIEIRA DA SILVA declarou que o Cap PETERSON ALVES DOS REIS comunicou-lhe que a
porta de emergência do Alojamento dos Atletas estava aberta, questionando-o se a tinha fechado. Aduziu que,
em verificação no Alojamento dos Atletas determinada pelo aludido Oficial, o depoente percebeu a falta de 2
(dois) televisores e de 1 (um) frigobar. Acrescentou que os objetos estavam em condições de uso. Informou
que o Acusado tinha acesso normal às instalações e que ajudava na limpeza do Alojamento. Esclareceu que, na
véspera do delito, os objetos se encontravam no local e as portas estavam fechadas. Asseverou que o Réu
sabia onde ficavam as chaves e tinha acesso a elas, pois pertencia ao efetivo da Seção responsável pelo
Alojamento.
O S2 DANIEL MOREIRA DA SILVA SANTOS declarou que, na véspera do fato, saiu da OM antes das 18h.
Esclareceu que o Alojamento dos Atletas estava inativo e ninguém tinha acesso a ele. Acrescentou que, na
véspera, os objetos estavam no alojamento. Destacou que o término do expediente era às 16h. Esclareceu que
as TV estavam novas, com película, como se tivessem sido retiradas da caixa.
O 3º Sgt MARCELO AMADOR GOMES DA SILVA declarou que foi o escrivão do IPM e que o Acusado perguntou-
lhe quais seriam as garantias se ele devolvesse os bens furtados. Enfatizou que o Acusado, ao prestar
depoimento na fase inquisitorial, forneceu o print da imagem da corrida solicitada pelo aplicativo Uber.
O Sr. NILTON FREIRE DE ARAUJO, motorista da plataforma Uber, declarou ter transportado, no dia dos fatos, o
Acusado, que levou consigo diversos objetos, até à praça central de Irajá e, após, a um segundo local, onde
uma jovem ajudou o Acusado a retirar os pertences do carro. Acrescentou que foi o Acusado quem solicitou
que ele entrasse na OM. Asseverou que o Acusado estava sozinho. Esclareceu ter estacionado o veículo
próximo a um ginásio, local bastante escuro, tendo o Acusado o guiado. Confirmou que o Acusado levou para o
carro uma TV e um frigobar. Pontuou que o Acusado disse-lhe que estava dando baixa, motivo pelo qual estava
levando seus objetos. Destacou que ele também pegou um violão e algumas bolsas. Informou que inicialmente
não foi autorizado a entrar, tendo sido necessário deixar seus dados na Guarda e que o Acusado entrasse em
sua companhia. Salientou que permaneceu no quartel em torno de 25 (vinte e cinco) minutos. Confirmou que o
Acuado fez tudo sozinho e, pelo que percebeu, ninguém presenciou essa movimentação. Afirmou que tudo
ocorreu por volta de 18h, sendo que não revistaram o veículo na saída e o Acusado apenas cumprimentou o
militar que estava na Guarda e saíram. Esclareceu que partiram para Irajá. Informou que uma jovem ajudou o
Réu a retirar os objetos do carro no destino final. Relatou que tirou fotos dos objetos no intuito de brincar com
os amigos num grupo de "WhatsApp", mostrando que até mudança estava fazendo. Destacou que a TV não
estava acondicionada em caixa. afirmou se recordar de apenas 1 (um) aparelho de TV e 1 (um) frigobar.
Asseverou que, ao prestar depoimento no IPM, cerca de 10 (dez) dias depois dos fatos, foram-lhe exibidas 3
(três) fotografias, tendo conseguido reconhecer o Acusado em uma delas. Afirmou que o local onde pegou os
objetos parecia um hotel de trânsito e que o Acusado deu a volta por trás do prédio, não entrando pela frente.
Salientou que o Acusado desapareceu, mas depois voltou trazendo o frigobar e, depois, a TV. Confirmou que
reconheceu o seu carro nas imagens gravadas.
A Sra. LORRANY NEVES SILVEIRA, esposa do Réu, enfatizou que o Réu disse-lhe que havia comprado uma TV e
um frigobar, versão na qual ela acreditou, tendo ajudado o marido a retirar tais pertences do carro de
aplicativo que o conduziu até sua residência. Apontou que, além da TV e do frigobar, o Acusado trouxe seus
pertences pessoais, tais como roupa de cama, uniformes e seu violão. Enfatizou que estavam passando por
dificuldades financeiras, pois tinham que pagar aluguel e pensão, e que estava no sexto mês de gestação.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações, as quais foram tomadas
em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes. Além dos testemunhos, há nos autos o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
Print do aplicativo Uber (Evento 1, Doc. 3, Fls. 20 a 25, do IPM), que comprova a viagem feita pelo Acusado;
Controle de entrada e saída de militares e visitantes (Evento 1, Doc. 5 - Fls. 32 a 34, Doc. 6 - Fls. 1 a 12, do
IPM); Reconhecimento de pessoa (Evento 1, Doc. 3, Fls. 17 a 19, do IPM).
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pela Parte nº 86/CEOCAF - Relato de ocorrência
(Evento 1, Doc. 2, Fls. 5 e 6, do IPM), e Ofício 63/CEOCAF/6239, identificando e avaliando os itens subtraídos
(Evento 1, Doc. 5, fl. 3, do IPM); e vídeos (Evento 1, Docs. 12 a 15 do IPM).
Contudo, por não se ter certeza quanto à subtração dos dois aparelhos de TV, como descrito na Denúncia, há
de ser considerado, tão somente, o furto de 1 (um) Frigobar da marca Consul, com capacidade de 80
(oitenta) litros e 1 (uma) televisão Smart TV LED, da marca AOC, de 43 polegadas, modelo
LE43S597OS FULL HD.
Portanto, não há dúvidas quanto à autoria e nem quanto à materialidade em relação ao frigobar e a um
aparelho de TV.
No que tange à almejada incidência do Princípio da Insignificância, aplicando-se por analogia o entendimento
do STF relativo aos delitos de descaminho, cabe salientar que, in casu, o próprio montante avaliado dos objetos
subtraídos, que somou R$ 2.395,27 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte sete centavos),
considerados o valor relativo ao frigobar e a um aparelho de TV, afasta, de plano, tal pretensão, pois tal valor
não pode ser considerado ínfimo, já que supera um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do
país, nos termos do art. 240, § 1º, do CPM.
Noutro prisma, igualmente, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado e,
tampouco, em irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico atribuído aos bens, mais
relevante foi o prejuízo causado aos valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o
patrimônio, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e
de confiança. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. A quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas quanto
à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um militar confia
sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela relação de
companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência da caserna.
Assim já decidiu esta Corte Castrense:
"EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR AUSÊNCIA DE
ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA
OFENSA À DISCIPLINA MILITAR. 1.(...). 2. A conduta ilícita do Réu encontra adequação típica
no art. 9º, inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar
para o processamento e julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há
que falar em atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da
Insignificância, pois, ao contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em
comento caracteriza lesão significativa ao patrimônio de um Soldado do Exército,
bem jurídico penalmente tutelado pela norma penal. 4. A jurisprudência desta
Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a expressão
"pequeno valor" deve ser apreciada dentro do contexto social dos militares. 5. O
furto praticado no ambiente castrense fere os Princípios basilares das Forças
Armadas da Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
confiança, do respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à convivência
harmoniosa que deve imperar na caserna. 6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime..". (STM. Apelação nº 7000674-36.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 12/3/2019. Publicação:
19/3/2019). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes julgados: Apelação nº 7000083-78.2014.7.01.0301/RJ, Relator: Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgamento: 12/10/2015, Publicação: 17/2/2016; e Apelação nº
7000274-85.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julgamento:
17/10/2019, Publicação: 7/11/2019).
Acrescenta-se, ainda, que, para a consentânea aplicação do Princípio da Insignificância a uma conduta delitiva,
é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta;
nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, mesmo que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, esse
pressuposto, por si só, não seria suficiente para configurar a irrelevância penal da conduta em análise e afastar
a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio fosse
adotado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE
TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA
PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido
impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao
seu conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de
análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de
resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV - Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME
CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de
análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de
resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III - Agravo regimental a que se nega provimento." (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos necessários à configuração do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
postulado da Insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão
jurídica provocada não é inexpressiva. Destaca-se, aqui, que a res furtiva não foi restituída, e o Acusado sequer
apontou o destino dos objetos subtraídos.
Reitera-se que, além da ofensa ao bem jurídico patrimonial, averigua-se, in casu, nítida afronta aos preceitos
da ética e da moral militares e aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida castrense, pois
seus pilares norteadores.
Assim, não restando dúvida quanto à configuração do delito de furto qualificado e verificado nítido que o
desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar, torna-se inviável a
admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Para além, em que pese o louvável esforço interpretativo para a aplicação analógica do entendimento do STF
nos delitos de descaminho, não tem a mínima legitimidade jurídica no presente caso, haja vista que a alegada
Portaria nº 75/2012, do Ministério da Fazenda, que preconiza o não ajuizamento de execuções fiscais quando o
débito com a Fazenda Nacional for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limita-se aos crimes
cometidos contra a ordem tributária ou outros a eles correspondentes.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense.
"EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA.
PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO
DEVER FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Incide no crime previsto
no artigo 308, § 1º, do CPM, militar da reserva, prestador de tarefa por tempo certo (PTTC),
que, na função de auxiliar da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), aceita
pagamento indevido para agilizar registros no Sistema de Gerenciamento de Armas
(SIGMA), sem a documentação necessária e com evidente infringência ao dever funcional. O
particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador (CAC) que, em conduta alinhada
com o militar infrator, suborna-o para ter seus requerimentos agilizados, sem a
disponibilização dos documentos necessários, incide no crime de corrupção ativa, art. 309,
parágrafo único, do CPM, diante do êxito da prática delitiva, ou seja, a realização do ato
mediante infração do dever funcional por parte do agente público corrompido. O crime
contra a Administração Castrense é incompatível com a insignificância, da mesma
forma que a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, a qual estabelece o
não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, para
valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não isentando o agente da
responsabilidade penal. As condenações impostas aos Apelantes se mostram
harmônicas com as provas produzidas. (...)". (STM. Apelação nº 7000466-
81.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Julgamento: 17/6/2021. Publicação: 18/8/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO.VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. (...). O artifício fraudulento
utilizado para a obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração em erro, se
perfez com a movimentação da conta de pensionista sabidamente falecida, cumulado com

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
a não comunicação do seu óbito à Administração Militar, configurando o silêncio
"conveniente e malicioso", caracterizador do elemento subjetivo do delito de estelionato. O
Réu tinha ciência de tratar-se de valores depositados mensalmente pela Marinha do Brasil a
título de pensão e, portanto, que os saques eram indevidos. A tipicidade do delito de
estelionato ficou comprovada pela conduta do Acusado que, de maneira livre e consciente,
conjugou condutas omissiva e comissiva, para manter a Administração em erro, mediante
meio fraudulento, visando e obtendo vantagem ilícita em detrimento da Administração
Militar. A Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda não tem aplicação no
âmbito desta Justiça Castrense. Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta, a
expressiva lesão jurídica provocada e a ofensa ao sistema de pagamento dos
militares e pensionistas da Marinha obstam o reconhecimento da insignificância e
da consequente atipicidade material no caso concreto. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão majoritária. (STM Apelação nº 7000011-19.2020.7.00.0000. Relator: Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 25/6/2020. Publicação: 6/8/2020). (Grifo
nosso.)
Nesse ponto, reitera-se que nesta Justiça Especializada, como parâmetro para análise da incidência do Princípio
da Insignificância, utiliza-se a previsão do art. 240, § 1º, do CPM, cuja redação conceitua como pequeno valor
aquele que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. Ademais, as
particularidades do convívio na caserna e o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense
guarda conformidade no contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do Princípio da
Especialidade, dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas, razão pela qual
não se admite interpretação analógica que se justaponha a tal postulado.
Acentua-se que essa especialidade se impõe pelo próprio texto constitucional, art. 142 da CF/88, o qual
preconiza que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares "organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, (...)".
Logo, impossível considerar que o valor obtido indevidamente seja insignificante, apto a justificar a aplicação
do princípio invocado.
Seguindo na análise das teses da Defesa, sabe-se que o estado de necessidade, com excludente de
culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a
proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (II) a existência de perigo atual e não provocado pelo agente;
(III) o sacrifício de direito alheio, em face da relevância do direito protegido; e (IV) a inexigibilidade de conduta
diversa.
Para evidenciar os pressupostos do estado de necessidade exculpante, a DPU amparou-se, em síntese, nas
seguintes alegações do Acusado, in verbis:
"(...) Que retirou esses bens da OM porque estava passando por uma enorme
dificuldade financeira. Que a minha esposa estava com uma gestação complicada
na época, que se viu desesperado, com muitas dívidas a pagar. Que na época não
conseguiu pensar, não conseguiu raciocinar, diante do desespero que estava
vivendo. Que foi um período muito difícil para mim quando eu estava saindo da Força
Aérea Brasileira. Que eu não pensei nas consequências que aquilo poderia acarretar,
justamente porque estava com muita dificuldade financeira. Que não estava
conseguindo arcar com os medicamentos para a minha esposa; que não estava
conseguindo arcar com o meu aluguel; que eu não estava conseguindo arcar nem
com as necessidades básicas de casa, como alimentação. Que me vi muito
angustiado e cometi o fato ilícito. Que não cheguei a restituir esses bens. Que
pagava 650 reais de aluguel, mas que precisou dar um mês de depósito. Como
não tinha condições dividiu essa quantia em duas vezes e por dois meses pagou
975 reais de aluguel. Que tinha despesas com os medicamentos da esposa, que
estava tendo uma gestação complicada. Que, além disso, tem um filho fora do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
casamento. Que também não estava conseguindo pagar a pensão alimentícia a
ele. Que a mãe desse filho estava ameaçando me colocar na justiça, mesmo sabendo das
minhas condições financeiras (...)". (Grifos no original.)
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a situação de excludente de culpabilidade,
fazendo o levantamento probatório. Assim, a pedido da Defesa juntou-se aos autos cópia do prontuário /BAM
(Boletim de Atendimento Médico), relativos aos atendimentos prestados no Hospital Municipal Pedro II / CER
Santa Cruz à paciente LORRANY NEVES SILVARES (esposa do Acusado), no período de 25/7/2019 a 25/9/2019
(Evento 95 da APM nº 7000298-49.2020.7.01.0001).
Contudo, no presente caso, os documentos juntados são insatisfatórios para demonstrar a situação financeira
alegada. Mesmo sendo oportunizada a juntada de documentos que comprovassem despesas de aluguel, de
remédios, de alimentação, entre outras, o Acusado por meio de sua Defesa limitou-se a juntar cópia Boletim de
Atendimento Médico, sem efetivamente demonstrar / comprovar em valores monetários que sua família não
teria meios suficientes de sustento próprio.
Salienta-se que, em Juízo, perguntado por mais de uma vez, o Acusado respondeu que não saberia precisar o
gasto mensal em medicamentos com sua "esposa", e que, na realidade, ela não tinha nenhum problema de
saúde, porém ela teve uma gestação complicada.
Nesse ponto, frisa-se que mesmo a "gestação de risco" da Sr. LORRANY NEVES SILVEIRA, não foi
suficientemente comprovada pelos documentos apresentados, tampouco a dificuldade financeira alegada pelo
Acusado. Além disso, salienta-se que o período dos atendimentos (25/7/2019 a 25/9/2019) são posteriores à
prática delitiva (1º/7/2019), ou seja, ainda que demostrassem sua real dificuldade financeira, tais documentos
não teriam legitimidade para isentá-lo de culpa.
Soma-se a isso o fato de ter o Apelante asseverado em Juízo que tinha pleno conhecimento que receberia
valores pecuniários em razão do seu licenciamento do serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o qual seria
suficiente para quitar, pelo menos, uma parte da dívida que ele sustentou ter.
Em que pese a alegação da Defesa tentar apresentar uma situação delicada, não houve produção suficiente de
elemento probatório capaz de demonstrar, ainda que minimamente, as suas justificativas. Portanto, no
presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou satisfatoriamente caracterizado que o Acusado
encontrava-se em situação de perigo atual ou que dele não era exigida conduta diversa.
As aparentes dificuldades do dia a dia enfrentadas pelo Apelante não têm o condão para autorizar o delito por
ele praticado, não podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, à desmoralização da conduta
exemplar que um militar deve ter nas Forças Armadas e, principalmente, ao atentado à hierarquia e à
disciplina. Assim, não há justificativa que seja capaz de isentar o Acusado de sua responsabilidade penal.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar, pois não se espera que, para solucionar
problemas cotidianos, as pessoas se valham de condutas delituosas.
Conclui-se, assim, que à míngua de provas, não há circunstância capaz de abonar sua conduta antijurídica,
perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art.240, §§ 4º e 5º, do CPM (furto qualificado). Assim, não
assiste razão aos argumentos da Defesa no que tange a uma possível absolvição, sendo, portanto, impositiva a
manutenção do decreto condenatório.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de fixação da pena em seu patamar mínimo, cumpre elucidar que não
são observadas incoerências relativas aos preceitos do art. 69 do CPM, sendo que a sanção imposta atende aos
Princípios da Individualização da Pena, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, não merecendo, portanto,
qualquer reparo.
Nesse sentido, registra-se o Juiz Federal da Justiça Militar, ao proferir a Sentença, justificou de forma cristalina
as circunstâncias que impõem a fixação da pena acima do mínimo legal. Veja-se, in verbis:
Individualização da pena:
1ª fase: levando-se em consideração que há duas qualificadoras presentes (furto

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101234a7dcf3
praticado durante a noite e coisa furtada pertencente à Fazenda Nacional),
reconhece-se uma delas como qualificadora e a outra, como circunstância judicial
desfavorável, elevando-se a pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três meses) de
reclusão; (Grifamos.)
Por fim, quanto à possibilidade de fixação da pena no patamar mínimo, importa salientar que o Acusado agiu
de forma premeditada e astuciosa, sendo que, ao ter conhecimento de seu iminente desligamento, articulou a
conduta criminosa ao aproveitar-se do fim de expediente normal no quartel (horário posterior às 18h) para
acionar o serviço de transporte por aplicativo e furtar os objetos, esquivando-se de uma abordagem / revista
de rotina.
Quanto ao sursis, por expressa disposição legal, conforme preceitua o art. 84 do CPM, o benefício somente é
concedido quando a pena privativa de liberdade não exceda a 2 (dois) anos, o que não é o caso dos autos.
Assim, perfeitamente legal a não concessão da suspensão condicional da pena.
Portanto, diante das razões já explicitadas e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna uma
possível absolvição, a manutenção da condenação, nos seus exatos termos, se impõe.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.